Tribunal: TJBA
Processo: 8001798-56.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001798-56.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: MAISA AMORIM COSTA

Advogado(s)
:
RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CAPÍTULOS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
8001798-56.2024.8.05.0080
, em que figuram como embargante MAISA AMORIM COSTA e como embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,